Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714700-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credora: Maria de Fátima Pereira Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado por Maria de Fátima Pereira (Id. 1688375). No presente caso, foi concedida a segurança pleiteada pela requerente para “determinar que a autoridade impetrada aplique a limitação do teto constitucional de forma individualizada, isto é, sobre cada uma das duas remunerações percebidas pela impetrante, de acordo com a tese fixada no Recurso Extraordinário no 612.975/MT, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, Id. 3657655). Posteriormente, foi proferida decisão (Id. 15285506) que asseverou ser necessário observar a sistemática dos precatórios prevista no art. 100 da Constituição para o pagamento do montante exigido pela credora. Foi determinada a utilização da aludida sistemática, pois os valores em questão são devidos pelo Distrito Federal e referem-se à obrigação constituída no período compreendido entre a data de impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem referente à concessão da segurança. Sustenta a requerente, em breve síntese, que se encontra acometida por mieloma múltiplo. Afirma, então, que em decorrência da existência de doença grave o pagamento dos valores devidos pelo Distrito Federal deverá observar a sistemática prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. É a breve exposição. Decido. O art. 100, § 2o, da Constituição da República estipula que os débitos de natureza devidos aos credores acometidos de doença grave serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado para o pagamento de requisições de pequeno valor pelo ente federativo devedor. A partir do relatório médico coligido aos autos pela requerente (id. 1688783), verifica-se que foi diagnosticada com mieloma múltipo (neoplasia hematológica). O art.11, inc. II, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe a respeito da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que é considerada doença grave justificadora da aplicação do art. 100, § 2o, da Constituição Federal as moléstias indicadas o art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, ou no caso de existência de conclusão a respeito da gravidade da doença por meio de laudo médico especializado. Observa-se que a neoplasia maligna está incluída no rol de doenças indicado pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1998. Diante desse cenário, em razão da patologia que acomete a requerente e, como o débito do Distrito Federal tem natureza alimentar, pois refere-se ao pagamento de diferenças remuneratórias, é aplicável ao presente caso regra prevista no art. 100, § 2o, da Constituição. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado por Maria de Fátima Pereira para determinar que o pagamento do valor exigido observe a preferência estabelecida pelo art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Operada a preclusão, expeça-se ofício requisitório (art. 535, § 3o, inc. I, em composição com o art. 43, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e art. 100, § 6o, da Constituição Federal) ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, observada a preferência estabelecida pelo art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator